Tribunal: TJDFT
Processo: 0709428-63.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação de endereço atualizado para a citação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo, a inércia do apelante em fornecer o endereço atualizado do réu, essencial para a citação, configura causa de extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação configura pressuposto de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 239 do CPC. Se, intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora não indicar o endereço exato para a citação do réu, ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com subsequente extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. Desnecessária a intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito quando a extinção do processo sem resolução do mérito está fundada no art. 485, IV, do CPC, hipótese legal não contemplada pelo § 1o do art. 485 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.